Tribunal: TJDFT
Processo: 0727765-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Apelação cível. Assembleia condominial. Eleição de síndico não proprietário. Previsão contrária em convenção condominial. Ausência de candidatos condôminos. Precedente de gestões anteriores com síndico profissional. Quórum qualificado observado. Soberania da assembleia. Honorários.
1. A eleição de síndico não condômino, embora em desacordo com a convenção, ocorreu em assembleia regularmente convocada, com quórum qualificado superior a 2/3 dos presentes, inexistindo candidatos condôminos ao cargo.
2. A prática reiterada de eleição de síndico não proprietário ao longo de sete anos, sem impugnações anteriores, revela aceitação tácita da coletividade condominial, não configurando nulidade absoluta, mas irregularidade sanável.
3. A atuação jurisdicional deve respeitar a vontade soberana dos condôminos, manifestada em assembleia, intervindo apenas diante de ilegalidade ou prejuízo comprovado, o que não se verifica no caso.
4. A inexistência de impugnação oportuna, bem como a ausência de candidatura por parte do autor ou de outros condôminos, fragiliza a alegação de prejuízo.
5. Honorários mantidos com base no princípio da causalidade, pois ambas as partes contribuíram para a instauração do litígio: o autor por não impugnar assembleias pretéritas e o condomínio por manter prática contrária à convenção sem providenciar sua atualização.